Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVAS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de recolhimento, pelo advogado do credor, das custas processuais na fase de cumprimento da sentença.
2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê que o advogado tem pretensão própria para requerer o cumprimento da sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. 2.1. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado.
3. No caso, uma vez que o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais, por força da gratuidade de justiça, e, diante da faculdade que lhe foi concedida para requerer todo o crédito, não pode ser submetido à exigência do pagamento de custas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a reforma da decisão impugnada, com o afastamento da exigência, à advogada da credora, do recolhimento do valor referente às custas processuais relativas à fase de cumprimento da sentença.